Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL PARA GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA UNILATERAL EXERCIDA PELA GENITORA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
1. A guarda compartilhada, desde a entrada em vigor da Lei n. 13.058/2014, que alterou o Código Civil, passou a ser utilizada como regra, de modo que a guarda unilateral só será estabelecida em casos excepcionais, caso um dos genitores não esteja apto a exercer o poder familiar ou, ainda, manifeste, de maneira expressa, a ausência de vontade em obter a guarda do menor, conforme prevê o art. 1.584, §2o, do Código Civil.
2. Entretanto, para que a guarda compartilhada seja estabelecida, há necessidade de que os pais tenham um canal de comunicação a fim de buscar o melhor interesse do menor, o que não se verifica no caso em questão, ante a animosidade verificada entre as partes ao longo de toda a marcha processual. Precedentes deste Eg. TJDFT.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.